Tribunal: TJDFT
Processo: 0015675-09.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015675-09.2015.8.07.0001 RECORRENTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA RECORRIDO: ENEDINO ALCÂNTARA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI 14.195/2021. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA 1 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (IAC 1). PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PERÍODO DE UM ANO APÓS A DECISÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. REPARAÇÃO CIVIL. PRAZO TRIENAL. HONORÁRIOS SUCUMPENCIAIS. AUTONOMIA E NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. PRAZO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil (CPC) disciplinou a prescrição intercorrente em seu art. 921. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. 2. A redação anterior determinava que a execução deveria ser suspensa “pelo prazo de um ano (921, § 1o)” quando o executado não possuísse bens penhoráveis. O termo inicial da suspensão era a data da decisão proferida pelo juízo da causa nesse sentido. Decorrido o prazo de um ano da decisão de suspensão, sem manifestação do exequente, iniciava-se o prazo da prescrição intercorrente. 3. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). 4. Para determinar a vigência da nova lei, quanto às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não. Existem três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou, pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; e 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado até agosto de 2021: incide a Lei 14.195 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens. 5. No caso, como o prazo prescricional se iniciou antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. 6. O artigo 206-A do Código Civil (CC) define que "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”. 7. Embora operada a prescrição trienal da pretensão executiva referente à reparação civil (CPC, art. 206, § 3o), o título judicial também abarca crédito relativo a honorários advocatícios. Por possuir autonomia e natureza jurídica distinta, a prescrição dos honorários sucumbenciais deve observar a legislação específica sobre a matéria. 8. A pretensão executiva dos honorários de sucumbência está sujeita ao prazo prescricional de cinco anos, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei 8.906/94. Nesse contexto, o processo foi extinto antes de operada a prescrição intercorrente, motivo pelo deve retornar à origem para o regular prosseguimento da execução da verba honorária. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 205, § 5o, inciso I, do Código Civil, e 921, § 4o, do Código de Processo Civil, asseverando que não deveria ter sido reconhecida a prescrição intercorrente, tendo em vista que o prazo prescricional seria de 5 (cinco) e não, de 3 (três) anos. Defende que não seria possível a fluência do prazo, por haver bem penhorado. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 51546278). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 205, § 5o, inciso I, do CC, e 921, § 4o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado: “Na hipótese, o exequente/apelante promoveu cumprimento de sentença com o objetivo de ser ressarcido dos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito (sentença, ID 48236294 - Pág. 18/20). Como se trata de reparação civil, o prazo prescricional é de 3 anos (...). O banco credor alega que houve penhora de valores durante o prazo de suspensão, o que impediria a prescrição intercorrente. Ao contrário do sustentado, a penhora ocorreu em 22/05/2017 (ID 48236294 - Pág. 141), ou seja, antes da decisão que determinou a suspensão do processo (16/04/2018, ID 48236294 - Pág. 176/177). Logo, inexiste qualquer ato que interrompeu o prazo prescricional. Decorrido o prazo, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC (ID 48236298). Houve manifestação do banco apelante (ID 48236302). Na sequência, o processo foi extinto em 03/05/2023, quando já operada a prescrição intercorrente da reparação civil” (ID 50331980). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A "pretensão indenizatória (reparação civil) decorrente de acidente de trânsito prescreve em 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, V, do Código Civil" (AgInt no AREsp 1.782.733/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/8/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 1.299.818/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acordão hostilizado, no sentido de que “No caso, a decisão que determinou a suspensão do processo pelo período de um ano é datada de 16/04/2018 (ID 48236294 - Pág. 176/177). Como a suspensão já havia ocorrido e o prazo prescricional já tinha se iniciado antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC: a prescrição intercorrente começa a contar do fim do período de um ano de suspensão do processo. Quanto ao prazo prescricional, o art. 206-A do Código Civil estabelece: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”. Mesmo antes dessa alteração, vigorava a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal - STF, a qual dispõe que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Portanto, o prazo prescricional aplicável, de forma intercorrente, deve ser o mesmo da pretensão do próprio direito material” (ID 50331980). Logo, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: REsp 2.064.490, Ministro Francisco Falcão, DJe de 15/5/2023. Igual teor: AgInt no AREsp 2223991/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Marcus Vinícius de Almeida Ramos, OAB/DF 9.466 (ID 51546278). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027